Tribunal: TRF3
Processo: 5004629-22.2023.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1080/1327)

5004629-22.2023.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004629-22.2023.4.03.6105

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDA DE FATIMA SAVAGIN DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: NIVALDO BENEDITO SBRAGIA - SP155281-N

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO DE MANUTENÇÃO. INÍCIO CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença submetida a reexame necessário que julgou procedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária, com início em 17/3/2023, pelo prazo de 12 meses, e antecipação dos efeitos da tutela. A Autarquia Previdenciária impugna apenas o termo inicial do prazo de manutenção do benefício, requerendo que se conte da data da perícia (30/7/2024) e, subsidiariamente, a concessão de prazo adicional de 30 dias para pedido administrativo de prorrogação do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo de manutenção do benefício temporário concedido judicialmente, considerando o disposto nos §§ 8o e 9o do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do reexame necessário, por se tratar de condenação inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nos termos do princípio do tantum devolutum quantum appellatum (arts. 1.002 e 1.013 do CPC), a controvérsia recursal limita-se à definição do termo inicial do prazo de manutenção do benefício.

A legislação previdenciária (artigo 60, §§ 8o a 11, Lei 8.213/1991) estabelece que o magistrado deve fixar, sempre que possível, a data estimada de cessação do auxílio-doença, sendo a alta programada válida e amparada pelo Supremo tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n. 1.347.526/SE, Tema n. 1.196.

A perícia judicial constatou incapacidade temporária desde 17/3/2023, com prazo estimado de reavaliação em 12 meses (até 30/7/2025), fixando-se, assim, o período de duração do benefício.

Nos casos em que o prazo estimado da perícia já expirou, esta Turma admite a manutenção do benefício por até 120 dias, contados da publicação do acórdão, garantindo à parte a possibilidade de requerer prorrogação na via administrativa.

A aplicação de prazo diverso do definido na sentença para adequação ao entendimento desta Nona Turma configuraria reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico, não havendo, portanto, reparo a ser feito no julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário não conhecido; apelação desprovida.

Tese de julgamento:

Não se conhece do reexame necessário quando a condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

A fixação de prazo estimado para cessação do auxílio-doença é obrigatória sempre que possível, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991, e não viola a Constituição Federal - CF/1988 (STF, Tema n. 1.196).

A contagem do prazo de manutenção do benefício deve observar a data da sentença ou a data de publicação do acórdão, respeitando-se o princípio da reformatio in pejus.

Nos casos de expiração do prazo estimado pela perícia, é admissível a manutenção do benefício por até 120 dias para permitir pedido de prorrogação no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 496, § 3o, I, 1.002 e 1.013; Lei 8.213/1991, art. 60, §§ 8o a 11; Lei 13.457/2017; MPs 739/2016 e 767/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.347.526/SE, Tema 1.196, j. 15.09.2025, ementa publicada em 24.09.2025; STJ, Súmula 490.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004629-22.2023.4.03.6105

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NIVALDO BENEDITO SBRAGIA - SP155281-N

APELADO: APARECIDA DE FATIMA SAVAGIN DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta em face de sentença, submetida a reexame necessário, que julgou procedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária, desde 17/3/2023 e pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da decisão, discriminados os consectários legais, antecipados os efeitos da tutela.

A Autarquia Previdenciária impugna somente o prazo de manutenção do benefício, requerendo o início de sua contagem na data da perícia, e não da data da sentença. Subsidiariamente, requer, em caso de expiração do prazo, seja concedido prazo adicional de 30 (trinta) dias para possibilitar à parte autora formulação de pedido administrativo de prorrogação do benefício.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, em razão da satisfação de seus requisitos.

Inicialmente, não conheço da remessa necessária, por ter sido proferida a sentença na vigência do atual Código de Processo Civil (CPC), cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. Neste caso, à evidência, esse montante não é alcançado, devendo a certeza matemática prevalecer sobre o teor da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No mais, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, previsto nos artigos 1.002 e 1.013 do CPC, a controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo de manutenção do benefício temporário em questão.

Com relação à duração do benefício, faço algumas considerações.

É da essência do benefício em questão o caráter efêmero.

De fato, com a publicação da Medida Provisória n. 767, de 6/1/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), promoveram-se importantes inovações no auxílio por incapacidade temporária, especialmente quanto à fixação de data de cessação, conferindo-se amparo normativo à denominada alta programada.

Tais inovações previram que o juiz, ao conceder o auxílio por incapacidade temporária, deve, "sempre que possível", fixar o prazo estimado para a sua duração.

A norma estabelece, ainda, que, se não for fixado prazo pelo juiz, o benefício cessará após o decurso do lapso de 120 (cento e vinte) dias, exceto se houver pedido de prorrogação.

Confiram-se os parágrafos incluídos no artigo 60 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício."

Como se vê, a fixação de data de cessação do benefício possui, agora, amparo normativo expresso, de modo que a lei não apenas autoriza, mas impõe que o magistrado fixe, "sempre que possível", data para a alta programada.

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE n. 1.347.526/SE, em 15/9/2025 (ementa publicada em 24/9/2025), sob o regime de repercussão geral, apreciando o Tema n. 1.196 fixou a tese seguinte:

“Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017”.

No caso, a perícia médica judicial, realizada em 30/7/2024, constatou a incapacidade total e temporária da parte autora desde 17/3/2023, sugerindo reavaliação em 12 meses.

Dessa forma, considerado o disposto no § 8o do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991 e o prazo estimado pelo perito, o benefício seria devido, em tese, de 30/7/2024 a 30/7/2025.

Todavia, nos casos em que o prazo de reavaliação estimado pela perícia já tenha expirado, esta Egrégia Nona Turma fixou o entendimento pela manutenção do benefício de até 120 (cento e vinte) dias, contados da data da publicação do acórdão, para ser resguardada à parte a possibilidade de requerer prorrogação do benefício.

Todavia, à míngua de recurso da parte autora, a aplicação desse entendimento ao caso concreto ocasionaria a reformatio in pejus, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Em decorrência, nada há a reparar no julgado.

Diante do exposto, não conheço do reexame necessário e nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO DE MANUTENÇÃO. INÍCIO CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença submetida a reexame necessário que julgou procedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária, com início em 17/3/2023, pelo prazo de 12 meses, e antecipação dos efeitos da tutela. A Autarquia Previdenciária impugna apenas o termo inicial do prazo de manutenção do benefício, requerendo que se conte da data da perícia (30/7/2024) e, subsidiariamente, a concessão de prazo adicional de 30 dias para pedido administrativo de prorrogação do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo de manutenção do benefício temporário concedido judicialmente, considerando o disposto nos §§ 8o e 9o do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do reexame necessário, por se tratar de condenação inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nos termos do princípio do tantum devolutum quantum appellatum (arts. 1.002 e 1.013 do CPC), a controvérsia recursal limita-se à definição do termo inicial do prazo de manutenção do benefício.

A legislação previdenciária (artigo 60, §§ 8o a 11, Lei 8.213/1991) estabelece que o magistrado deve fixar, sempre que possível, a data estimada de cessação do auxílio-doença, sendo a alta programada válida e amparada pelo Supremo tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n. 1.347.526/SE, Tema n. 1.196.

A perícia judicial constatou incapacidade temporária desde 17/3/2023, com prazo estimado de reavaliação em 12 meses (até 30/7/2025), fixando-se, assim, o período de duração do benefício.

Nos casos em que o prazo estimado da perícia já expirou, esta Turma admite a manutenção do benefício por até 120 dias, contados da publicação do acórdão, garantindo à parte a possibilidade de requerer prorrogação na via administrativa.

A aplicação de prazo diverso do definido na sentença para adequação ao entendimento desta Nona Turma configuraria reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico, não havendo, portanto, reparo a ser feito no julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário não conhecido; apelação desprovida.

Tese de julgamento:

Não se conhece do reexame necessário quando a condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

A fixação de prazo estimado para cessação do auxílio-doença é obrigatória sempre que possível, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991, e não viola a Constituição Federal - CF/1988 (STF, Tema n. 1.196).

A contagem do prazo de manutenção do benefício deve observar a data da sentença ou a data de publicação do acórdão, respeitando-se o princípio da reformatio in pejus.

Nos casos de expiração do prazo estimado pela perícia, é admissível a manutenção do benefício por até 120 dias para permitir pedido de prorrogação no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 496, § 3o, I, 1.002 e 1.013; Lei 8.213/1991, art. 60, §§ 8o a 11; Lei 13.457/2017; MPs 739/2016 e 767/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.347.526/SE, Tema 1.196, j. 15.09.2025, ementa publicada em 24.09.2025; STJ, Súmula 490.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do reexame necessário e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão